Tribunal: TJDFT
Processo: 0740026-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740026-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: RICARDO CARDOSO DOS SANTOS REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por RICARDO CARDOSO DOS SANTOS, em que pretende, com fundamento no art. 966, incs. IV e V, do CPC, a rescisão da sentença condenatória, proferida em Ação de Improbidade Administrativa, autos do proc. n. 0701130-65.2017.8.07.0018, ora em fase de cumprimento de sentença, perante a 3a Vara da Fazenda Pública do DF. Como questão prévia, requereu gratuidade de justiça, que foi indeferida, por decisão desta relatora. Em seguida, os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados e agravo interno não provido. Nesta ocasião, o embargante, RICARDO CARDOSO DOS SANTOS, informa que houve a inclusão em pauta do agravo interno n.0715888-93.2023.8.07.0000, perante a e. 8a Turma Cível, e que a decisão naqueles autos pode influenciar o resultado deste julgamento. Requer a exclusão de pauta do presente recurso, até a resolução da controvérsia no referido agravo interno. Brevemente relatados. Decido Não se observa a referida relação de prejudicialidade externa entre os processos, porquanto não estão presentes os requisitos do art. 313 do Código de Processo Civil. O autor apresenta claro propósito de procrastinar, uma vez que, naqueles autos, houve o indeferimento da gratuidade de justiça e também foi indeferido o pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença. Portanto, não há absolutamente nenhuma relação de prejudicialidade daquele julgamento com o julgamento dos embargos de declaração nestes autos, que se restringem, repise-se, à gratuidade de justiça, que não faz coisa julgada material. Considerando os diversos pedidos para que seja revista a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, com intenção deliberada de procrastinar o andamento processual, advirto o autor que a reiteração da conduta, com nova manobra processual de forma protelatória, resultará na aplicação de multa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para retirada de pauta dos presentes embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora